Tribunal: STF
Processo: RHC 185553
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JOEL ILAN PACIORNIK no HC 540.241/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso, pela prática de crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, no piso, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, caput, combinado com o art. 40,VI, todos da Lei n. 11.343/06). 
    Conforme relatado na sentença, 
    SUELEN CRISTINA RODRIGUES, ERIKA ROBERTA PEDRO e RICARDO SILVA AMORIM, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do art. 33, caput, artigo 35, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque no dia 17 de agosto de 2018, por volta de 11h30, na rua Minas Gerais, 94, Vila Brasil, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre eles e os adolescentes G.A.S.A e P. L. G. H., envolvendo, portanto, referidos menores na prática delitiva, guardavam, para fins de comercialização, 01 porção de maconha, pesando 68,2g, 70 porções de cocaína, pesando 17,8g, de porções igualmente de cocaína, pesando 5,5g, mais 17 porções também de cocaína, pesando 4,0g, e outras 18 porções de cocaína pesando 5,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Consta, igualmente, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, bem como em período anterior, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre eles e o os adolescentes G. A. S. A. e P. L. G. H., envolvendo, portanto, referido menores na prática delitiva, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.
    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C.C. O ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006). APELOS DEFENSIVOS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AS INVESTIGAÇÕES, ILICITUDE DAS PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E A CONCESSÃO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RECURSO EM LIBERDADE QUE RESTA PREJUDICADA, EXPONDO-SE MOTIVAÇÃO BASTANTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES INOCORRIDAS. HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRAVA DISPENSÁVEL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER IRREGULARIDADE NA CONDUTA DOS POLICIAIS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE SE REVESTIU DE LICITUDE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CONSTITUI EM CRIME PERMANENTE. EXCEPCIONALIDADE INSCRITA NO ART. 5º, INCISO XI, DA CF, AFASTADA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS AGRESSÕES EM TESE SOFRIDAS. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE AFASTA A TESE DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. HIPÓTESE QUE NÃO ERIGE EM CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a alteração da pena do recorrente para o patamar mínimo legal, considerando a inexistência de circunstância impeditiva. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente faz jus à fixação de pena no patamar mínimo, uma vez que é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de se proceder à alteração da pena do recorrente para o patamar mínimo legal, considerando que não há circunstância impeditiva.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente